Tribunal: TJMT
Processo: 1048977-94.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048977-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NADIR PIAU SANT ANA - CPF: 453.469.171-87 (EMBARGANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA SIMOES - CPF: 035.437.411-79 (EMBARGADO), KAREN OLIVEIRA SIMOES - CPF: 041.609.011-74 (ADVOGADO), CLARY KATIANE MENDES CAMPOS - CPF: 027.943.991-10 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA SIMOES - CPF: 050.996.291-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PAUTA VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO REGIMENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a rescisão de contrato de locação comercial por culpa exclusiva da locadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar vícios especificamente quanto: (i) à necessidade de perícia técnica; (ii) ao direito de sustentação oral em ambiente virtual; (iii) à técnica processual de extinção da reconvenção; e (iv) à higidez da fundamentação jurídica apresentada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma exauriente o tema do cerceamento de defesa, assentando que o magistrado, como destinatário da prova; 4. A ausência de sustentação oral em sessão virtual não configura nulidade quando a parte deixa de observar os requisitos formais e o prazo estabelecido na Resolução 09-TJMT/OE para o pedido de destaque. 5. Não há contradição no julgamento da reconvenção, uma vez que o reconhecimento da culpa exclusiva da locadora na ação principal acarreta a prejudicialidade lógica do pedido reconvencional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a reforma do julgado por discordância técnica. 2. O descumprimento de normas regimentais e resoluções do Tribunal para a realização de sustentação oral em pauta virtual afasta a alegação de cerceamento de defesa por omissão
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nadir Piau Sant’Ana
contra o v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão de contrato de locação comercial por culpa exclusiva da locadora (ora embargante), em razão de vício estrutural no padrão de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de multa contratual e danos materiais.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão quanto à necessidade de perícia técnica para aferir a natureza do vício elétrico, sustentando que o acórdão não enfrentou o argumento de que o indeferimento da prova violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF e art. 369, CPC).

Segue apontando vício de omissão vício de omissão por não ter sido oportunizada a realização de sustentação oral ao patrono da embargante, a despeito da regular intimação da pauta de julgamento, o que configuraria nulidade absoluta.

Sustenta haver contradição interna no acórdão ao admitir que a reconvenção era tecnicamente cabível (art. 343, CPC), mas manter o seu indeferimento por ausência de interesse processual, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Aduz que o acórdão utilizou fundamentação genérica e superficial, deixando de realizar o enfrentamento analítico de todas as teses recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento das nulidades suscitadas e a consequente reabertura da fase instrutória ou a realização de novo julgamento.

Decorreu prazo sem contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições que comprometeriam a higidez do julgado. Inicialmente, alega cerceamento de defesa sob o argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente a necessidade de produção de prova pericial técnica para atestar a natureza do vício elétrico. Em seguida, suscita nulidade absoluta por suposta violação ao contraditório, afirmando que não lhe foi oportunizada a sustentação oral em ambiente de julgamento virtual, apesar da tempestiva intimação da pauta.

Inicialmente enfrenta-se a alegada nulidade de julgamento por se tratar de matéria prejudicial.

Quanto à
preliminar
de nulidade por ausência de sustentação oral, é imperativo destacar que o procedimento de julgamento em ambiente virtual no âmbito deste Tribunal é regido por normas específicas que devem ser rigorosamente observadas pelas partes.

Conforme consta na intimação da pauta de julgamento sob o ID n. 356620889, o item 2 orientava de forma cristalina que o pedido de destaque para retirada do processo da pauta virtual deveria observar os ditames da Resolução n. 09-TJMT/OE, de 21 de agosto de 2025.

Considerando os registros processuais, verifica-se que o requerimento formulado pela embargante não atendeu aos requisitos procedimentais estabelecidos na referida Resolução. A inobservância do rito administrativo imposto pelo órgão especial deste Tribunal de Justiça acarreta a preclusão da faculdade de realizar a sustentação oral no formato pretendido.

Portanto, inexistindo irregularidade no rito de julgamento virtual e restando descumprido o ônus processual pela parte, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa em grau recursal.

Afasto assim, a alegada nulidade.

Avançando no enfrentamento da
preliminar
de cerceamento de defesa, por ausência de perícia técnica, a fundamentação do acórdão foi explícita ao consignar que o magistrado, como destinatário da prova, dispunha de elementos suficientes para formar seu convencimento.

A decisão embargada demonstrou que a controvérsia não exigia complexidade técnica de engenharia, mas sim a constatação de um fato administrativo impeditivo devidamente comprovado pela "Ficha de Vistoria" da concessionária Energisa. O documento goza de presunção de legitimidade e atestou que o padrão de entrada de energia estava em desacordo com as normas técnicas vigentes (NDU-001).

Assim, a desnecessidade da perícia foi justificada pela suficiência da prova documental contemporânea aos fatos, não havendo omissão a ser sanada, mas mera irresignação quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado.

No tocante à alegada contradição sobre a reconvenção, o raciocínio jurídico aplicado no acórdão revela-se lógico e concatenado com o resultado da ação principal. Ao se reconhecer a culpa exclusiva da locadora pela rescisão contratual, em razão do inadimplemento de sua obrigação legal de entregar o imóvel em estado de servir ao uso destinado, opera-se a prejudicialidade lógica das pretensões formuladas em sede de reconvenção.

No
mérito
substantivo, a embargante busca, sob o rótulo de omissão, rediscutir a aplicação da Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão, no entanto, realizou a técnica do
distinguishing
de maneira primorosa. Restou consignado que a condenação ao ressarcimento dos valores gastos com o piso não se confunde com indenização por benfeitorias úteis sujeitas à renúncia contratual, mas constitui legítima reparação por perdas e danos decorrentes do ilícito contratual.

Como a locatária foi impedida de usufruir do imóvel desde o início por culpa da locadora, o investimento realizado transformou-se em dano emergente. A aplicação da cláusula de renúncia, em tal cenário de inadimplemento culposo da locadora, serviria apenas para chancelar o enriquecimento sem causa da embargante, o que é vedado pelo

artigo 884 do Código Civil.

Por fim, não se sustenta a alegação de fundamentação aparente. O voto condutor analisou detidamente a distinção técnica entre a "ligação de energia", de responsabilidade administrativa da locatária, e a "adequação estrutural do padrão", dever inafastável do locador previsto no artigo 22, incisos I e IV, da Lei n. 8.245/1991. A conduta contraditória da embargante, que primeiro concedeu desconto no aluguel para a obra e posteriormente impediu sua execução, foi sopesada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do
venire contra factum proprium
.

Em síntese, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reiteração de teses já repelidas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. As questões suscitadas foram todas enfrentadas, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no texto do acórdão.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026